Tribunal: TJPA
Processo: 0011452-32.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011452-32.2014.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CARLOS ALBERTO TRINDADE TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. MUNICÍPIO DEIXOU DE REALIZAR A COLETA DO PONTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, E NÃO REALIZOU PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS. PREJUIZO DO SUSTENTO FAMILIAR PRESUMIDO. PRESENÇA DE DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1-

Autor foi prejudicado por erro da administração pública na coleta de seu ponto e ficou um mês sem o recebimento de seu salário. Evidente os danos causados ao sustento de sua família em contas de sobrevivência básica como luz, água, moradia e supermercado.

2-

Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos no valor referente a R$ 3.000,00 (três mil reais), sentença mantida. Recurso de apelação julgado improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação de

Comarca de Parauapebas.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar provimento,

nos termos do voto da relatora. Belém (PA),
30
de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, movido por CTBEL- Companhia de Transportes do Município de Belém (SEMOB), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de Indenização de Danos Morais e Materiais movida por Lindalva Fontoura Martins Pereira.

Na petição inicial a autora aduziu que no dia 01.03.2010 teve seu veículo “guinchado” pela Requerida por estar estacionada em local proibido, e quando foi buscar seu veículo percebeu que haviam avarias no para-choques. Relata que requereu perícia e ingressou com a presente ação para arbitramento de danos morais e materiais.

Foi decretada a revelia da requerida.

Na sentença de primeiro grau o Juiz entendeu que não há qualquer prova dos autos para a fixação de danos morais, no entanto fixou os danos materiais no valor correspondente a
R$ 1.211,29 (mil duzentos e onze reais e vinte e nove centavos) com base na média de orçamentos juntados aos autos
.

Em recurso de apelação a Requerida afirma que não é caso de aplicação de responsabilidade civil do Estado, pois não restou comprovado o nexo de causalidade.

Não houve apresentação de contrarrazões a apelação.

O Ministério Público de 2º grau afirmou que não possui interesse em atuar no feito.

É o relatório do essencial.

V O T O

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a proferir julgamento de mérito.

O presente recurso tem por finalidade reformar a decisão de primeiro grau, alegando em síntese, a inexistência de danos morais caracterizando-se em mero aborrecimento.

O recebimento de salário é a contraprestação pelo serviço prestado, sendo um direito incontestável de qualquer trabalhador em nosso país. Assim, mesmo que a Administração Pública tenha pago o salário posteriormente, no mês em que deixou de pagar o servidor passou por diversos infortúnios de toda ordem.

Ressalto que foram pagos os salários de todos os demais servidores municipais, sendo excluído tão somente o autor, por erro na leitura da folha de ponto do servidor. Ou seja, erro exclusivo da administração municipal. Ademais, não há qualquer justificativa de crise financeira da Administração Pública, tratando-se de mero esquecimento, restando evidente a negligência do setor responsável.

Não há como afirmar que não houve danos morais, quando a pessoa possui credores de dívidas básicas de alimentação, moradia e quaisquer outras que tenha se comprometido contando com seus vencimentos mensais. Resta claro que houve a caracterização de danos morais e não apenas “mero aborrecimento”.

Para se requer danos morais em ação cível, é necessário comprovar a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade e o ato ilícito. Dessa forma, restou caracterizada a omissão com a ausência de pagamento de salário; e o dano é presumido, eis que qualquer pessoa que trabalhou sem receber necessita pagar suas contas básicas e de sua família para sobreviver.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão involuntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por fim, mesmo que administração municipal tenha regularizado o pagamento no mês subsequente, ocorreram diversas situações da vida hodierna que prescindem de provas para demonstração de todo abalo sofrido, com o adimplemento de contas como alimentação, luz, escola, moradia etc.

A jurisprudência manifesta-se nesse sentido, em casos semelhantes:

Apelação. Servidora Pública. Atraso. Pagamento. Vencimento. Dano moral. Ocorrência. 1. O atraso no pagamento do salário de servidor público municipal é ato que atenta contra a Constituição Federal e gera responsabilidade civil para o ente público ao qual encontra-se vinculado. 2. Apelação conhecida e provida. Remessa necessária. Apelação. Fazenda Pública. Contribuição Previdenciária. Cargos Públicos. Diferença. Possibilidade. 1. A Fazenda Pública deve restituir em favor do servidor público a diferença existente entre os descontos de contribuições previdenciárias, em razão do exercício de dois cargos públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Apelação conhecida e provida em parte. Remessa necessária prejudicada.

(TJ-AM - APL: 06273708920158040001 AM 0627370-89.2015.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PEDIDO DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS. O ART. 7º, XVII GARANTE AO TRABALHADOR O DIREITO A GOZO DE FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, COM PELO MENOS, UM TERÇO A MAIS DO SALÁRIO NORMAL. DIREITO ADQUIRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA PARCIALMENTE. 1. Extrai-se do contexto fático-probatório que o servidor público municipal, em decorrência do atraso no pagamento de seu salário, além de outros benefícios, sofreu lesão na sua esfera personalíssima, uma vez que se viu tolhido no seu direito à manutenção de sua subsistência, bem como de sua família, além de não poder honrar com os compromissos com os credores habituais que todo cidadão possui. 2. Verifico que o valor arbitrado a título de dano moral, em sede de primeiro grau, está proporcional ao grau de culpa e ao dano causado a parte Apelada, configurando um valor razoável e justo para a indenização. 3. Recurso de Apelação conhecido e improvido. 4. Ao Município réu cabia o gravame de provar que houve o pagamento de 1/3 do salário férias da requerente, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, não provou haver efetuado o pagamento do crédito salarial reclamado, ao qual tem direito o Apelante. 5. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM 00011423720128040000 AM 0001142-37.2012.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 12/10/2014, Primeira Câmara Cível)

Consigno que conheço a farta jurisprudência nacional acerca da não caracterização de danos morais em face de atraso no pagamento de servidores públicos. No entanto, não se trata de dificuldade financeira da Administração Pública, que não possui condições de adimplemento em dia, tratando-se de substancial diferenças na
ratio decidendi
do caso concreto.

No que tange ao pedido de minoração dos danos arbitrados, entendo que não merece prosperar, tendo em vista o arbitramento do valor simbólico de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juízo de primeiro grau. Registrando que o autor é professor e provedor de sua família, conforme relatado na petição inicial, sendo o valor arbitrado justo e proporcional ao dano ocorrido.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida em todos os seus termos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2020